Tribunal: TJES
Processo: 5021237-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021237-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL NUNES
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTRATO DE PARCERIA. PLATAFORMA DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO DE CÓDIGO DE CONDUTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à imediata reativação de conta de motorista parceiro em plataforma tecnológica, diante de descredenciamento administrativo motivado por condutas inadequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se subsiste a probabilidade do direito quanto à ilegalidade do descredenciamento de motorista parceiro à luz da autonomia privada; (ii) aferir a configuração de perigo de dano ante o hiato temporal entre o bloqueio e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As relações entre motoristas parceiros e plataformas tecnológicas possuem natureza paritária e simétrica, regidas pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual previstos no art. 421 do Código Civil, o que afasta a aplicação automática de proteções típicas de relações de consumo ou de emprego.

4)
A probabilidade do direito inexiste quando o conjunto probatório revela má conduta reiterada do motorista, com registros de insultos, agressão verbal e abandono de passageiros, situações que caracterizam inobservância aos Termos Gerais dos Serviços e ao Código da Comunidade.

5)
O descredenciamento de perfil profissional exsurge legítimo quando a plataforma analisa riscos aos usuários e garante o direito de revisão de decisões automatizadas, em observância aos parâmetros do art. 20 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

6)
A manutenção compulsória de vínculo contratual de parceria exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, circunstâncias não verificadas quando o bloqueio decorre de condutas gravosas que colocam em risco a segurança do serviço.

7)
O perigo de dano se mostra descaracterizado pela desídia do recorrente, que aguardou mais de seis anos entre o bloqueio da conta (outubro de 2018) e o ajuizamento da demanda (dezembro de 2024), lapso temporal incompatível com a urgência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil paritária, regida pela liberdade contratual.

2. Inexiste ilegalidade no descredenciamento de motorista que viola reiteradamente códigos de conduta e segurança da plataforma.

3. O expressivo lapso temporal entre o ato questionado e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano necessário para a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: art. 231, inciso I, e art. 300 do Código de Processo Civil; art. 421 do Código Civil; art. 20 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.456.867/SE, relator Ministro Raul Araújo, j. 17.11.2025; STJ, REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 18.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Rafael Nunes e a ele negar provimento, bem como, por igual votacao, julgar prejudicado o agravo interno de Uber do Brasil Ltda., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rafael Nunes
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imediata reativação de sua conta de motorista parceiro na plataforma Uber.

O agravante sustenta, em síntese, a arbitrariedade do bloqueio realizado em 2018, alegando violação ao contraditório e a existência de dano alimentar irreversível.

Liminarmente, deferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento para determinar a imediata reativação da conta do motorista (Id. 17710205).

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de reativação compulsória de cadastro em plataforma digital.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as relações entre motoristas parceiros e plataformas tecnológicas são de natureza paritária e simétrica, regidas pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil
1
), não se amoldando às rígidas proteções das relações de consumo ou de emprego:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. A relação estabelecida entre as partes - plataforma de serviços de mobilidade e motorista do aplicativo - é de parceria negocial e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se, desse modo, paritária e simétrica, sendo regida por regras do Direito Civil.

3. A exclusão da parte agravante, motorista de plataforma digital, sem notificação prévia, contraditório ou ampla defesa, não é ilegítima nem configura ato danoso apto a gerar a responsabilidade civil da agravada. Isso porque, além de o instrumento de intermediação possibilitar a rescisão, de forma unilateral, por qualquer das partes, caso não haja mais interesse dos contratantes, também assegura a rescisão unilateral pela plataforma, quando houver o descumprimento do código de conduta pelo motorista, situação identificada como ocorrida no caso concreto, pelo fato de o agravante não ter informado à recorrida que respondia a processo criminal por crime de trânsito.

4. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.456.867/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Como se infere, a manutenção compulsória de um vínculo contratual de parceria exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica de plano no presente caso.

O exercício da liberdade de contratar é corolário do princípio da intervenção mínima no domínio econômico.

Realmente, observa-se que a probabilidade do direito alegado pelo agravante não se sustenta diante dos elementos probatórios coligidos pela agravada.

Com efeito, em fase processual embrionária, há robustos elementos de má conduta do motorista parceiro em ao menos três ocasiões distintas no ano de 2018, envolvendo relatos graves de usuários.

O primeiro registro aponta "falta de profissionalismo, grosseria e ameaça", com insultos e gritos na porta da residência do passageiro.

O segundo relato descreve conduta abusiva e expulsão de usuário do veículo, enquanto o terceiro registra agressão verbal e abandono de passageiros, incluindo um bebê de 9 meses, em local diverso do destino.

Tais circunstâncias revelam a inobservância reiterada dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e do Código da Comunidade Uber, circunstância que viabiliza a suspensão da conta do motorista, na esteira do entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em 12/04/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/07/2023 e concluso ao gabinete em 12/04/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia.

3. Tendo em vista que, até o presente momento, não foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre os profissionais prestadores de serviços e a plataforma, é entendimento desta Terceira Turma que esta relação possui caráter eminentemente civil e comercial. Precedentes.

4. É entendimento do STF, a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, como o contraditória e a ampla defesa, também nas relações privadas. (RE 201.819, Segunda Turma, Dje 11/10/2005)

5. Nos termos do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

6. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.

7. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD).

8. Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.

9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista.

10.
Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.

12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo.

13. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mais, ao contrário do que sustenta o recorrente, a nota atribuída ao seu perfil não conduz, por si só, à conclusão de serviço de excelência inquestionável a anular a gravidade de incidentes pontuais de segurança e comportamento.

Relevante notar que houve notificação prévia da plataforma acerca dos fatos desabonadores e da possibilidade de desativação em caso de reincidência, conferindo ao motorista oportunidade de ajuste de conduta que, aparentemente, não ocorrera,

Noutro viés, impõe-se afastar a conclusão de revelia da
Uber
, externalizada na decisão que apreciou a liminar em sede recursal.

No sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a contagem de prazos para a contestação observa a sistemática de intimação eletrônica via portal desde que a parte tenha sido citada e intimada para apresentação de defesa, o que, não caso, ainda não havia ocorrido.

Há de prevalecer, no caso, a contagem processual nos lindes do inciso I do art. 231 do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

Quanto ao perigo de dano, cumpre salientar que o bloqueio da conta do motorista ocorrera em 09 de outubro de 2018, seguindo-se à inércia do recorrente por mais de seis anos, porquanto ajuizada a demanda originária apenas em 18 de dezembro de 2024.

O expressivo lapso temporal sinaliza a inexistência do requisito do
periculum in mora
, uma vez que a desídia em buscar a tutela jurisdicional é incompatível com a alegação de risco iminente de dano irreparável à subsistência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, revogo a decisão de Id. 17710205 e julgo prejudicado o agravo interno de Id. 18379511.

É como voto.

1
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)